Tribunal: TJES
Processo: 5003080-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003080-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALBERT VELTEN BITRAN

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003080-14.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ALBERT VELTEN BITRAN

JUÍZO PROLATOR: VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA – DRA. PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. REINTEGRAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
ANIMUS ABANDONANDI
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a reintegração de servidor público ao cargo de médico, do qual havia sido demitido em Processo Administrativo Disciplinar (PAD) sob a acusação de abandono de cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a reintegração do servidor, notadamente a probabilidade do direito, aferível a partir do controle de legalidade do ato administrativo de demissão, especificamente no que tange à comprovação do elemento subjetivo (
animus abandonandi
) para a configuração da infração de abandono de cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O controle jurisdicional dos atos administrativos, embora não alcance o mérito (juízo de conveniência e oportunidade), abrange o exame da legalidade do ato, o que inclui a verificação da existência dos motivos, da correta tipificação da conduta e da observância dos princípios constitucionais, conforme entendimento consolidado na Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A configuração da infração disciplinar de abandono de cargo (art. 235 da LC nº 46/94) exige a presença de dois elementos cumulativos: o objetivo (ausência injustificada por mais de 30 dias consecutivos) e o subjetivo, consistente no
animus abandonandi
, ou seja, a intenção deliberada e manifesta do servidor de romper o vínculo funcional com a Administração Pública. 5. No caso concreto, a motivação do próprio ato administrativo demissional afastou o
animus abandonandi
ao reconhecer que a intenção do servidor não era abandonar o cargo, mas sim forçar uma relotação para outro local de trabalho, conduta que, embora possa configurar outra infração, não se amolda à tipificação de abandono de cargo, tornando o ato de demissão, em análise preliminar, aparentemente ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003080-14.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ALBERT VELTEN BITRAN

JUÍZO PROLATOR: VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA – DRA. PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o presente Agravo de Instrumento visa à reforma da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a reintegração do agravado ao cargo de médico, do qual fora demitido após Processo Administrativo Disciplinar por suposto abandono de cargo.

O cerne da controvérsia, portanto, reside na verificação dos requisitos autorizadores da tutela provisória, notadamente a probabilidade do direito do autor (art. 300 do CPC), o que perpassa, necessariamente, por uma análise preliminar da legalidade do ato administrativo demissional.

De início, cumpre afastar a tese do agravante de que o Poder Judiciário estaria impedido de analisar a questão. O controle jurisdicional dos atos administrativos, embora não alcance o mérito – juízo de conveniência e oportunidade –, tem o poder-dever de examinar a legalidade do ato, o que inclui a verificação da existência dos motivos, da correta tipificação da conduta e da observância dos princípios constitucionais.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 665, “
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
”.

No caso em tela, a controvérsia repousa sobre a correta caracterização da infração de abandono de cargo, tipificada no art. 235 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, que exige “
a ausência intencional e injustificada ao serviço por mais de trinta dias consecutivos
”.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a configuração de tal infração disciplinar demanda a presença de dois elementos: o objetivo (ausência por mais de 30 dias) e o subjetivo, consistente no
animus abandonandi
, ou seja, a intenção deliberada do servidor de abandonar o cargo.

Ao analisar os fundamentos da decisão agravada (ID 55750145), verifica-se que a magistrada de primeiro grau, com acerto, identificou uma inconsistência no próprio ato administrativo. A motivação do ato demissionário, que acolheu o Relatório Final da Comissão Processante, assim concluiu:

“Ocorre que não concordamos com a alegação da defesa de que não há animus abandonandi na conduta do servidor, haja vista que
o mesmo intencionalmente se ausentou do trabalho em decorrência de seu desejo em ser localizado em outro local de trabalho
, assumindo a escolha de permanecer faltoso injustificadamente para atender ao seu interesse particular [...]” (ID 55559707, p. 40 – grifei).

Ora, a própria Administração, na motivação do ato, admite que a intenção do servidor não era o abandono definitivo do serviço público, mas sim obter uma realocação funcional. Embora tal conduta possa, em tese, configurar outra falta disciplinar, ela descaracteriza o elemento subjetivo específico exigido para a infração de abandono de cargo, qual seja, a vontade de romper o vínculo funcional.

A ausência com o propósito de aguardar uma transferência, ainda que configure uma conduta irregular, não se confunde com o ânimo de abandonar o cargo. Essa distinção é crucial para a correta aplicação da penalidade.

Corrobora a aparente ilegalidade do ato o fato, apontado nas contrarrazões (ID 13579503), de que o Parecer da Procuradoria Geral do Estado que subsidiou a decisão final no PAD (Parecer PGE/PPE nº 00228/2023) teria partido da premissa de que “
Não é exigida a específica intenção de abandonar o cargo
”, o que contraria frontalmente o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. Veja-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. ABANDONO DE CARGO MOTIVADO POR QUADRO DE DEPRESSÃO . ANIMUS ABANDONANDI. NÃO-CONFIGURAÇÃO. I- É entendimento firmado no âmbito desta e. Corte que, para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, faz-se necessário investigar a intenção deliberada do servidor de abandonar o cargo . II -Os problemas de saúde da recorrente (depressão) ocasionados pela traumática experiência de ter um membro familiar em quadro de dependência química, e as sucessivas licenças médicas concedidas, embora não comunicadas à Administração, afastam a presença do animus abandonandi. Recurso ordinário provido. (STJ - RMS: 21392 PR 2006/0026259-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 17/12/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2008)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ABANDONO DE CARGO . PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ANIMUS ABANDONANDI. PERDÃO TÁCITO NÃO CONFIGURADO . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A jurisprudência desta Corte Superior pacificou orientação no sentido de ser imprescindível a comprovação da intenção de abandonar para configurar o abandono de cargo público, pois, nos termos do art. 138 da Lei 8.112/1990, exige-se o elemento volitivo como integrante do ilícito disciplinar . 2. A Corte de origem consignou que no "caso, se constata o animus abandonandi, uma vez que a autora entre o indeferimento do pedido de afastamento e a data em que se apresentou ao seu local de trabalho deixou transcorrer mais de um ano". Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1618804 PR 2016/0207597-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Dessa forma, a decisão de primeiro grau, que deferiu a tutela de urgência para reintegrar o servidor, mostra-se prudente e alinhada aos elementos probatórios constantes nos autos até o momento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.